Tribunal: STF
Processo: RE 726840
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.